Tribunal: TJDFT
Processo: 0167452-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0167452-51.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUIS ANTONIO DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de título executivo extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC). 2. Decisão de suspensão da execução proferida em 03/05/2019, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão. 3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 03/05/2020(art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, que se findaria em 03/05/2025, conforme certificado nos autos. 4. Entre a suspensão da execução e a sentença pela qual extinta a execução, o exequente/apelante somente se manifestou para regularizar sua representação processual quando intimado a discorrer sobre eventual prescrição intercorrente. 4.1. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, a partir do fim da suspensão da execução (art. 921, § 4o, CPC, redação anterior à Lei 14.195/2021), não indicou bens do devedor passíveis de penhora. Em verdade, sequer requereu a realização de diligências para pesquisa de bens do devedor. Assim, não houve interrupção do prazo prescricional. 5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024). Ademais, dispensa-se a intimação pessoal para o pronunciamento da prescrição, sendo suficiente que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Sustenta que, estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional. Acrescenta, por fim, que não houve intimação pessoal da parte, o que impede o decurso da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.766.045/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91